Tribunal: CARF
Processo: 18050.009817/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18050.009817/2008-89
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.327 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
ADCON-ADMIN DE CONVEN ODONTOLÓGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA
As decisões proferidas no curso do processo administrativo fiscal devem
analisar as alegações suscitadas pelo contribuinte, sobretudo quanto ao objeto
do lançamento tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
O objetivo último do processo administrativo é a busca da verdade real, aquela que
não se restringe ao burocrático rito do processo judicial e sim a busca dos fatos
ocorridos, de forma que certos vícios podem ser superados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Diogo Cristian Denny.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.009817/2008-89
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009817/2008-89

Auto de infração
Trata-se auto de infração lavrado, e-fls. 02, por violação ao artigo 32, III, da
Lei no 8.212/91 (DEBCAD no37.054.799-3), vez que, de acordo com o Relatório Fiscal da
Infração de e-fls. 08 a 17, a empresa deixou de apresentar as informações contábeis e de folha de
pagamento em meio digital (arquivos digitais), referente ao período de 01/2004 a 12/2004.
Tal autuação gerou lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória no valor de R$ 12.548,77, conforme os artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 c/c o artigo
283, II "b" e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social, Decreto no 3.048/99.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
DA IMPUGNAÇÃO
2. Cientificada da autuação em 10/12/2008, a empresa protocolou defesa em 08/01/2009
(fls. 21/25) e documentos (fls. 26/131), argüindo em síntese:
I - DA APRESENTAÇÃO DE TODAS AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E
FOLHAS
DE
PAGAMENTO
-
DA
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
AUDITORIZAÇÃO - DO ARTIGO 2° DA PORTARIA INSS/DIREP NR 042/2003
– DA INEXIGIBILIDADE DO MANAD NO PERÍODO AUDITORIZADO – DAS
PORTARIAS MPS/SRP N° 63. E 58.
2.1. Na realidade apresentou todas a informações pleiteadas pelo Sr. Auditor não
restando dúvidas ou lacunas nas informações e documentos requeridos pela Auditoria
que justifique a aplicação de penalidade, como equivocadamente alegado no Auto de
Infração.
2.2. O Auto de Infração ora impugnado tem por fundamentos o suposto não
fornecimento de informações contábeis e folhas de pagamento, contudo estas foram
entregues, contudo em formato distinto do MANAD, isto por dois motivos, quais sejam:
o Ministério da Saúde - através da ANS - exige o uso de Plano de Contas incompatível e
no período Auditado de janeiro a dezembro de 2004 o MANAD ainda não havia sido
aprovado.
2.3. O próprio Sr. Auditor reconhece que recebeu de forma espontânea todos os
documentos fiscais necessários à Auditoria, nos relatórios dos demais Autos de Infração
lavrados, conforme relatório fiscal AIOP 37.054.797-7.
2.4. No caso concreto os documentos foram efetivamente apresentados em formato
distinto compatível com as normas do Ministério da Saúde (ANS) a que o Contribuinte
é conveniado e subordinado as suas regras, conforme restará demonstrado.
2.5. Outrossim, o MANAD Manual Normativo de Arquivos Digitais somente foi
aprovado no fim de dezembro de 2004, pela Portaria MPS/SRP n° 63, revogada logo
depois pela Portaria MPS/SRP n° 58 de janeiro de 2005.
2.6. Como bem demonstrado todas as informações e documentos requeridos foram
fornecidos pelo Contribuinte, conforme permissivo do artigo 2o da NR042/2003, e a
inclusão destes dados nos termos do MANAD eram inexigíveis no período
Auditorizado, pelo que insubsistente o Auto de Infração.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009817/2008-89

II - DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O PLANO DE CONTAS EXIGIDO
PELA ANS E O MANAD - DAS RESOLUÇÕES NORMATIVAS N° 27 E 28 DA
AND.
2.7. Conforme já citado em linhas pretéritas o contribuinte é obrigado a obedecer às
normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar - AND ligado ao Ministério da
Saúde em decorrência de ser uma empresa de plano odontológico gênero da espécie
Seguradoras Especializadas em Saúde e o plano de contas definido e exigido pela ANS
é incompatível com o MANAD, por este motivo resta inviável o registro Auditor nestes
moldes.
2.8. O plano de contas instituído pela ANS é obrigatoriamente adotado pelo
contribuinte, nos termos da Resolução Normativa n° 28, de abril de 2003.
2.9. Os registros fiscais devem ser únicos e o contribuinte por restar subordinado e
possuir sua atividade autorizada, regulada e Auditorizada pelo Ministério da Saúde,
através da Agencia Nacional de Saúde Suplementar mantêm seus registros em
conformidade comeste órgão, não podendo ser penalizado por esta conduta.
2.10. Os Ministérios é que devem harmonizar suas exigências, normas e sistemas,
possibilitando ao contribuinte manter sua escrituração contábil regular.
2.11.As resoluções da ANS e seus anexos, digrafogramas e quadros de referencias
cruzadas ora acostados demonstram a sistemática do Plano de Contas incompatível com
o MANAD, pelo que inexigível a documentação neste formato, requer a improcedência
do Auto de Infração.
III- DA MULTA DESPROPORCIONAL - DA AUSÊNCIA DE AGRAVANTES -
DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 292. INCISO I DO RPS.
3.1. Por cautela, na improvável hipótese de manutenção da penalidade, resta necessário
observar que a multa aplicada foi em patamar exorbitante superior ao limite previsto no
Regulamento da Previdência Social, restando nulo o lançamento.
3.2. O Auto de Infração aplica a multa com lastro no artigo 283 do RPS, o qual
estabelece penalidade de R$ 636,17 e nos termos do artigo 292, inciso I do RPS, as
multas devem ser aplicadas de forma gradativa e proporcional à ofensa, não possuindo o
contribuinte agravantes deve ser aplicado o patamar mínimo de multa previsto em lei.
3.3. Assim, não tendo a Auto de Infração indicado agravantes, somente poderia ser
aplicado o patamar mínimo da multa, porém foi aplicado de forma desfundamentada e
desproporcional multa no exorbitante valor de R$ 12.548,77, restando nulo o
lançamento.
DO PEDIDO
4. Diante de tudo que foi demonstrado e comprovado, requer-se que a SRFB que julgue
totalmente improcedente o Auto de Infração contraposto, pelas razões de mérito
expostas, tornando-se insubsistente a autuação, por ser medida de indeclinável justiça.
4.1. Protesta e desde logo requer a esse Julgador, por demonstrar a verdade dos fatos
pelos meios de prova em direito permitidos.

A impugnação foi apreciada na 14a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade,
em 26/11/2014, no acórdão 16-63.530, às e-fls. 88 a 90, não conheceu da impugnação
apresentada, por entender que a subscritora (patrona) não estava devidamente identificada.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009817/2008-89

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 161
a 253 alegando, em síntese, que:

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009817/2008-89

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009817/2008-89

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009817/2008-89

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009817/2008-89

É o relatório.

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009817/2008-89

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 25/03/2015, e-fls. 158, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 23/04/2015, e-fls. 161, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se auto de infração lavrado, e-fls. 02, por violação ao
artigo 32, III, da Lei no 8.212/91 (DEBCAD no37.054.799-3), vez que, de acordo com o
Relatório Fiscal da Infração de e-fls. 08 a 17, a empresa deixou de apresentar as informações
contábeis e de folha de pagamento em meio digital (arquivos digitais), referente ao período de
01/2004 a 12/2004.
Às e-fls. 148 a 153 há decisão da DRJ, que a meu sentir, está equivocada, já
que não conheceu da impugnação apresentada pela contribuinte por não constar nos autos a
identificação documental da patrona que subscreve e peça de defesa, mesmo sendo intimada para
tanto. Segue fundamento da decisão de piso:
(...)
6.1. Em análise preliminar dos autos foi constatado pelo órgão preparador, que a
impugnação apresentada pela empresa foi assinada pela Sra. Pérola de Abreu Farias
Carvalho (OAB/BA no 23.758), sem que fosse apresentado documento que a
identificasse.
6.2. A DRF/SDR/SECAT tentou intimar o contribuinte, sem obter sucesso, via AR, com
o objetivo de que a Autuada juntasse aos autos o documento de identificação da Sra.
Pérola de Abreu Farias Carvalho, conforme documentos de fls. 138/139.
6.3. Posteriormente, a empresa foi intimada via AR, fls. 146/147, para entrega de
documento de identificação da Sra. Sra. Pérola de Abreu Farias Carvalho como sendo
esta a signatária da impugnação, contudo, não houve qualquer manifestação e/ou
juntada de documento pela empresa.
6.4. De acordo com a lição de Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martinez López,
in Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, 2a edição – Dialética – São Paulo
– 2004, pg. 236, extraímos o ensinamento de que:
“A qualificação do impugnante é exigência imposta pela norma, entre outras coisas,
como forma de se apurar a legitimidade do feito; se quem está impugnando é de fato o
autuado/interessado na discussão”.
6.5. A falta de qualificação do procurador que supostamente representa a Autuada,
acarretou prejuízo na apreciação da matéria de mérito, impondo-se o não conhecimento
da peça de defesa pela ausência do requisito da impugnação, conforme determina o art.
57, II, do Decreto no. 7.574/2011 c/c o art.16, II do Decreto no70.235/72, abaixo
transcritos:
(...)
Como bem apontado pelo contribuinte, constam aos autos procuração e
substabelecimento contendo dados suficientes para identificação dos patronos da causa. Há
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009817/2008-89

substabelecimento assinado pro Alberto Nonô de Carvalho às e-fls. 33 e a identificação de
diversos patronos do mesmo escritório às e-fls. 35 e seguintes, motivo pelo qual a ausência de
documento da senhora Pérola Abreu Farias, que assina a peça impugnatória, às e-fls. 25, por si
só, não tem o condão de afastar o conhecimento da impugnação, vez que atentatório ao principio
da verdade real, perquirido no processo administrativo fiscal. O entendimento deste CARF segue
nesta linha:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-MATÉRIA DE PROVA-PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL- Sendo o interesse substancial do Estado a justiça, é dever da
autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento, na
busca da verdade material. Diante da impossibilidade do contribuinte de apresentar os
documentos que se extraviaram, e tendo ele diligenciado junto aos seus fornecedores
para obter a prova da efetividade do passivo registrado, deve a autoridade utilizar-se
dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos. (Acórdão no 103-21994 -15/06/2005)

Por certo, maculado o devido processo legal. O processo administrativo fiscal é
garantia constitucional do contribuinte, de forma que não é exigido qualquer valor pecuniário
para discutir matéria no âmbito da Administração Pública. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009817/2008-89

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento. Como já
mencionado, o contribuinte ataca a imposição de multa por descumprimento de obrigação
acessória, matéria esta não apreciada pela decisão da DRJ. Assim, resta violado o inciso II do
artigo 59 do Decreto no 70.235/72:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Como a ampla defesa e o contraditório (devido processo legal) são princípios
basilares do Estado Democrático de Direito, portanto matéria de ordem pública, decido pela
nulidade da decisão da DRJ.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe provimento para
anular a decisão de piso por cerceamento de defesa e determino que a DRJ analise as alegações
do contribuinte quanto ao objeto da lide.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital